Tribunal: TJDFT
Processo: 0751662-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção.
2.O juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo legal.
3.O recorrente não comprovou o recolhimento das custas, mesmo após intimação específica nos termos do art. 99, §7o, do CPC.
4.No agravo interno, o recorrente afirma que a decisão foi equivocada, argumenta redução de sua capacidade financeira e pede a concessão da gratuidade, o afastamento da deserção e o regular processamento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo, após a intimação, pode ser afastada para permitir o conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que o indeferimento da gratuidade de justiça permanece correto, pois o recorrente não apresentou documentação que comprove incapacidade financeira. A renda informada e os documentos juntados não demonstram impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio ou familiar, conforme exigido pelo CPC.
4.A presunção de hipossuficiência aplicada às pessoas naturais não é absoluta, e cabe ao julgador avaliar, com base nas provas, se o requerente preenche os requisitos legais para o benefício. A decisão denegatória foi adequadamente fundamentada e não há fato novo que justifique sua revisão.
5. Indeferida a gratuidade, foi determinada ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o, e do art. 101, §2o, do CPC. A intimação foi regular e o prazo transcorreu sem manifestação, o que caracteriza deserção.
6.O não recolhimento do preparo inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento. As normas processuais são claras ao prever que, confirmada a negativa do benefício, a ausência de pagamento impede o processamento do recurso, sendo medida vinculada ao pressuposto objetivo de admissibilidade.
7.Os argumentos apresentados no agravo interno não alteram o quadro fático-processual. Não foram trazidos elementos novos capazes de modificar a decisão anterior, que permanece juridicamente adequada. A tentativa do recorrente de reabrir discussão já decidida não afasta a incidência da deserção.
8. A jurisprudência da Turma reforça que, indeferida a gratuidade e silente a parte quanto ao preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, pois ausente condição necessária ao regular processamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Mantida integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.
Teses de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas. 2. A ausência de recolhimento do preparo, após intimação nos termos do art. 99, §7o, do CPC, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso."
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
Art. 932, III, do CPC
Art. 99, §§2o, 3o e 7o, do CPC
Art. 101, §2o, do CPC
Art. 1.021, §4o, do CPC
JURISPRUDÊNCIA CITADA
TJDFT, Acórdão 2086315, 0702907-80.2024.8.07.0005, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 11/02/2026, DJe 19/02/2026.